Tribunal: TJMT
Processo: 1000009-09.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR.
EMENTA
‘APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA - EXISTÊNCIA NOS AUTOS DE PROVA DA UNIÃO ESTÁVEL COM O FALECIDO EM ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – LEGITIMIDADE PARA RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO – DESNECESSIDADE DO AJUIZAMENTO DE PRÉVIA AÇÃO DECLARATÓRIA - NEXO CAUSAL COMPROVADO - HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(1) – Detém a autora interesse e legitimidade para postular no pólo ativo da demanda companheira do falecido em acidente de trânsito quando emergem dos autos elementos probatórios que atestam a existência da união estável entre eles na época do óbito. (2) - Os documentos de ID: 43519466 (Certidão de Óbito), e de ID: 43519469 (Boletim de Ocorrência), acostados aos autos comprovam a ocorrência do acidente narrado e o óbito do companheiro da representante do espólio, o que lhe dá direito ao recebimento da indenização pleiteada na forma sentenciada. (3) - Vencido em grau recursal, de ofício, deve o Tribunal majorar os honorários advocatícios, pelos serviços desempenhados pelo profissional do direito, após a prolação da sentença de piso.
RELATÓRIO
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT, contra a sentença de ID: 43519672, proferida pelo Juízo de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT no 1000009-09.2018.8.11.0041, que lhe é movida em seu desfavor por ESPÓLIO DE ELIAS SOARES DA COSTA representado por LUCIA BORGES DE ANDRADE, que julgou o feito procedente condenando a apelante ao pagamento de R$13.500,00 a título de indenização do seguro DPVAT, corrigidos monetariamente da data do sinistro, 22.06.2017 e juros legais da data da citação. Condenou ainda a Seguradora vencida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação, art. 85, §2o do NCPC
Em suas razoes de ID: 43519674 alega preliminarmente: (i) ilegitimidade ad causam, em face de ausência de prova da qualidade de companheira; (ii) ausência da qualidade de beneficiária uma vez que não comprovada a união estável; (iii) que a certidão de óbito conta que o de cujus era solteiro; No mérito (iv) ausência de nexo causal, vez que não provado que a morte se deu por acidente de transito. Pugnando ao final ̧ primeiramente pela extinção sem julgamento de mérito em face de ilegitimidade alegada, e eventualmente pelo provimento do apelo para julgar a ação improcedente.
Contrarrazões de ID: 43519681, rebatendo a tese recursal, pugnando pela manutenção da bem lançada sentença.
FUNDAMENTAÇÃO E DECISÃO.
Os limites recursais já são vistos e apreciados em julgamentos pretéritos, quer por este sodalício mato-grossense, quer pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. Neste contexto, privo de levar este feito a julgamento pelo colegiado e passo a decisão singular.
Preliminar - A alegação de ilegitimidade ad causa, pela ausência de comprovação de união estável, cai por terra frente à Certidão de óbito de ID: 4351946, onde, em que pese constar que o de cujus era “solteiro”, de forma cristalina comprova o status de companheira da vítima, bem como ser única beneficiária, como se pode constatar da observação ao final do documento que diz que a Sra. LUCIA BORGES DE ANDRADE, vivia em união estável com Sr. ELIAS SOARES DA COSTA, bem como não ter deixado filhos.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – ILEGITIMIDADE ATIVA – EXISTÊNCIA NOS AUTOS DE PROVA DA UNIÃO ESTÁVEL COM O FALECIDO EM ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – LEGITIMIDADE PARA RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO – DESNECESSIDADE DO AJUIZAMENTO DE PRÉVIA AÇÃO DECLARATÓRIA – PRELIMINAR AFASTADA – RECURSO IMPROVIDO. I) Deve ser reconhecida a legitimidade ativa da companheira do falecido em acidente de trânsito quando emergem dos autos elementos probatórios que atestam a existência da união estável entre eles na época do óbito. II) Recurso conhecido e improvido. (TJ-MS - Apelação APL 08215920620138120001 MS 082159206.2013.8.12.0001 TJ-MS Data de publicação: 25/06/2015)”
Quanto o bastante para rejeitar a preliminar argüida.
Mérito - Trata-se de recurso de apelação cível interposto por SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT, contra a sentença de ID: 43519672, proferida pelo Juízo de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT no 1000009-09.2018.8.11.0041, que lhe é movida em seu desfavor por ESPÓLIO DE ELIAS SOARES DA COSTA representado por LUCIA BORGES DE ANDRADE, que julgou o feito procedente condenando a apelante ao pagamento de R$13.500,00 a título de indenização do seguro DPVAT, corrigidos monetariamente da data do sinistro, 22.06.2017 e juros legais da data da citação. Condenou ainda a Seguradora vencida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação, art. 85, §2o do NCPC.
A sentença não merece qualquer reprimenda em grau recursal; ao analisar os fatos e aplicar o correspondente direito, agiu com seu costumeiro acerto o magistrado que subscreveu a sentença recorrida.
Pois bem.
Está provado nos autos que o de cujus ELIAS SOARES DA COSTA, foi vítima de acidente automobilístico ocorrido no dia 22.06.2017 resultando em seu óbito, conforme se constata dos documentos de ID: 43519466 (Certidão de Óbito), e de ID: 43519469 (Boletim de Ocorrência).
Dessa forma, os documentos supracitados são mais do que suficientes para comprovar o fato, a morte e o nexo de causalidade entre o acidente e a fatalidade deste para vítima, ressaltando que o art. 5o, da Lei no 6.194/74, diz que o pagamento da indenização deve ser efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa. Como segue:
“Art. 5o O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.
§ 1o - A indenização referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável no dia e na praça da sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 (trinta) dias da entrega dos seguintes documentos: a) certidão de óbito, registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade de beneficiários no caso de morte; b) Prova das despesas efetuadas pela vítima com o seu atendimento por hospital, ambulatório ou médico assistente e registro da ocorrência no órgão policial competente - no caso de danos pessoais.
§ 2o Os documentos referidos no § 1o serão entregues à Sociedade Seguradora, mediante recibo, que os especificará.”
Com estas considerações, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo inalterada a bem lançada sentença recorrida. E, ante a norma ‘cogente’ do artigo 86, § 11, do CPC, pelos serviços desempenhados pelo advogado da apelada, depois da prolação da sentença, os alcunhados honorários recursais; majoro esta verba para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.
Intimem-se. Cumpram-se. Com o trânsito em julgado desta, determino o retorno dos autos à instância singular para conhecimento e fins pertinentes.
DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO – RELATOR.